Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-28.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 300.005.018-32 (EMBARGANTE), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0005-47 (EMBARGADO), FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA - CPF: 626.796.271-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO -

VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem examinou os requisitos da tutela de urgência cautelar deferida nos autos de origem, os quais, também se confirmaram nesta instância recursal, não havendo que se falar em qualquer omissão, mormente por não ser necessário o enfretamento de todas as teses defendidas pela parte embargante, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CÉSAR BORGES DE SOUZA e EDUARDO BORGES DE SOUZA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA e PECUÁRIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA S.A., mantendo inalterada a decisão de origem, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar o bloqueio das reses que se encontram na “Fazenda Calixbento”, objeto da demanda, perante o INDEA-MT.

Para tanto, aduz a embargante, que há omissão no acórdão embargado, em razão da falta de enfrentamento de pontos relevantes das razões do recurso e potencialmente influentes para o desfecho da lide, os quais envolvem aspectos da negociação entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem examinou os requisitos da tutela de urgência cautelar deferida nos autos de origem, os quais, também se confirmaram nesta instância recursal, não havendo que se falar em qualquer omissão, mormente por não ser necessário o enfretamento de todas as teses defendidas pela parte embargante, ora agravante.

A respeito da fundamentação do acórdão, vale reproduzir trechos do julgado, objeto desses Aclaratórios:

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, na medida em que, a decisão cautelar em questão, buscou apenas garantir o resultado da lide, que envolve os direitos obrigações concernente ao contrato de parceria rural firmado entre as partes, no total de 4.585 reses que seriam apascentadas na fazenda dos agravantes.

Nesse contexto, a imediata comercialização das reses certamente causaria esvaziamento do próprio objeto da lide, uma vez que, os agravantes não reconhecem direito algum dos agravados quanto aos bens em disputa.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023